Tribunal: STF
Processo: Rcl 40031
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DE DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DE SÚMULA VINCULANTE. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR AO PARADIGMA. PRECLUSÃO DA CONTROVÉRSIA. DESCABIMENTO. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 



    1. A petição de agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão ora recorrida. Nesses casos é inadmissível o recurso, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    2. Agravo regimental não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.